Tribunal: STF
Processo: Rcl 70276
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. CONFIGURAÇÃO DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por J.G. DA ROSA AZEREDO – ME e JOÃO GABRIEL DA ROSA AZEREDO contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Cruz Alta-RS, nos autos do processo n. 0020727-22.2021.5.04.0611, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    Alegam as partes autoras na inicial que o juízo da “Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS, nos autos da ação supramencionada, proferiu decisão determinando a inclusão da empresa reclamante e do seu sócio administrador no polo passivo da execução, bem como o bloqueio de suas contas bancárias via sistema SISBAJUD” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “tal decisão foi proferida em total desacordo com a decisão liminar proferida por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1232 da Repercussão Geral, que examina a possibilidade de inclusão de empresa no polo passivo de execução trabalhista se esta não participou da fase de conhecimento e que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida até o julgamento definitivo do recurso” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “De acordo com a certidão do #id:19b6889, ao cumprir diligência no endereço do estabelecimento executado, o Oficial de Justiça foi recebido pelo Sr. João Azeredo (pai do devedor), que informou que no local estaria funcionando apenas uma lanchonete pertencente a ele e a sua esposa. 



    Em consulta ao sistema da Junta Comercial, constata-se que João Azeredo é titular de empresa localizada no mesmo endereço e com a mesma atividade econômica do estabelecimento de seu filho Denilson, ora executado.



    (...) 



    Veja-se que ambos os estabelecimentos têm atividade secundária denominada ‘Restaurantes e similares’. 



    Por sua vez, na petição inicial, a exequente alegou ter exercido a função de cozinheira no restaurante do posto Azeredo, o que foi reconhecido pela sentença transitada em julgado. 



    Assim, considerando que as empresas possuem a mesma atividade econômica; que são localizadas no mesmo endereço; e que são de titularidade de pessoas do mesmo núcleo familiar (pai e filho), tenho que o trabalho efetuado pela exequente foi revertido em favor de ambos os estabelecimentos, que devem responder solidariamente pelo débito em execução. 



    Diante do exposto, determinei a inclusão no polo passivo da empresa J.G. DA ROSA AZEREDO - ME.  



    Considerando que a empresa executada é firma individual, empreendimento que tem por característica o fato de o empresário exercer as atividades em seu próprio nome, não havendo distinção entre o patrimônio da empresa e de seu proprietário, determinei a inclusão do empresário individual no polo passivo, sujeito a todas as medidas executórias. 



    Ainda, cautelarmente, determinei o bloqueio SISBAJUD em desfavor dos executados ora incluídos, e também em face dos demais devedores, na modalidade repetição programada por 30 dias, conforme protocolo 20240012029525.



    Encontrados valores, ciência aos interessados, no prazo de cinco dias. 



    Expeçam-se mandados de citação em face dos executados ora incluídos, para pagamento do débito no prazo legal.” 



    Argumentam que a decisão reclamada “ao incluir a empresa reclamante e seu sócio administrador no polo passivo da execução e determinar o bloqueio das suas contas bancárias, contrariou frontalmente a decisão vinculante desse STF, configurando manifesta violação à autoridade dessa Corte Suprema, não encontrando o menor sustento no sistema jurídico pátrio vigente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requerem medida liminar para suspender os efeitos da ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, os reclamantes alegam ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de pessoa jurídica e seu titular, que foram incluídos no polo passivo da execução sem terem participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, qual seja, RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), com razão os reclamantes.



    Verifico que a decisão reclamada incluiu empresa e seu titular em fase de execução, sem que tenham participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista n. 0020727-22.2021.5.04.0611 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente